Tribunal: TJBA
Processo: 8006953-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006953-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL MORIA

Advogado(s)
:
CARLA CAENE DA SILVA ANDRADE

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR MÉDIO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária promovida contra a concessionária Coelba, indeferiu pedido liminar para suspender as cobranças relativas aos meses de outubro de 2024 a março de 2025, impedir a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e refaturar o consumo de energia elétrica em valor reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada quanto à suspensão das cobranças e à abstenção de negativação do nome da agravante; (ii) determinar a possibilidade de fixação de obrigação de depósito judicial do valor médio de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão das cobranças e a abstenção de negativação são medidas justificadas pela demonstração de risco de lesão grave à parte agravante, notadamente em razão do caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A análise preliminar dos documentos acostados revela indícios de erro na medição do consumo de energia elétrica, recomendando a preservação da situação jurídica da parte agravante até a completa instrução do feito.

A reversibilidade da medida pleiteada, caso constatada a legitimidade das cobranças, reforça a necessidade de deferimento da tutela antecipada.

A imposição de depósito judicial do valor médio de consumo assegura o equilíbrio entre as posições das partes, mitigando o risco de inadimplemento e permitindo a continuidade do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente específico citado no caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8003513-48.2025
.8.05.0000,
e agravo interno de id.
79124928
, em que figuram, como agravante, em que figuram, como agravante,
Igreja Pentecostal Moria
, e como agravada a

Coelba – Cia de Eletricidade do Estado da Bahia
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso
, ao tempo em que julga prejudicado o agravo interno interposto face a decisão que deferiu o efeito suspensivo po
s
tulado
,
na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06